Tribunal: TJMT
Processo: 1000483-91.2018.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS AVILA VASCONCELOS - CPF: 023.167.111-38 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS DE DÍVIDAS JÁ QUITADAS ATRAVÉS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais em que o recorrido LUCAS AVILA VASCONCELOS alega que recebeu da empresa Recorrente cobranças de dívidas já pagas. O recorrido ainda alega, que os valores foram negativados indevidamente, mas diz não ter tido acesso ao extrato das inscrições.

2.

Ausente prova documental mínima da negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual descabe impor condenação à Recorrente, de indenização por danos morais, uma vez que, a inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

3.

A mera cobrança, quando ausente inscrição do nome da consumidora, ou qualquer outra situação vexatória, não tem o condão de ensejar a reparação por danos morais, sendo resolvida com a imposição de obrigação de fazer.

4.

Vale ressaltar que o consumidor não procurou o Procon, não efetuou reclamação no portal do consumidor (http://www.consumidor.gov.br/), no reclame aqui (https://www.reclameaqui.com.br/), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

5.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso ser improvido.

6.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenização por danos morais promovida por LUCAS AVILA VASCONCELOS em razão de receber ligações de cobrança de dívidas já quitadas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos inicias, reconhecendo a abusividade da cobrança, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais) à título de indenização por danos morais, bem como na obrigação de fazer consistente em se ABSTER de realizar cobranças dívidas de terceiros ao número telefônico da parte reclamante.

Inconformada, a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020